Tribunal: TJSP
Processo: 1070501-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACIDENTE DE VEÍCULO – RECURSO DOS RÉUS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA INDICAR A CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS – DANOS MATERIAIS MANTIDOS
1 – Não cabe o cerceamento de defesa se há provas capazes de sustentar a valoração dos fatos realizada no julgamento da lide.
2 – No caso, a dinâmica do acidente narrado pelos réus é

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACIDENTE DE VEÍCULO – RECURSO DOS RÉUS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA INDICAR A CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS – DANOS MATERIAIS MANTIDOS
1 – Não cabe o cerceamento de defesa se há provas capazes de sustentar a valoração dos fatos realizada no julgamento da lide.
2 – No caso, a dinâmica do acidente narrado pelos réus é incompatível com os danos registrados no veículo, demonstrados inequivocamente por fotografias que indicam, com segurança, que os réus abriram a porta de seu veículo de forma inadvertida, interceptando a trajetória do veículo alugado pela autora. Responsabilidade exclusiva dos réus suficientemente comprovada.
RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.